Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO E AMEAÇA. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO REVISIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ EXAMINADO PELO JUIZ SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM GRAU DE RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA E JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL.
1. A jurisprudência desta Câmara Criminal vem admitindo o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado alguma das hipóteses contidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que determina a rejeição da preliminar de não conhecimento.
2. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
3. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, não podendo ser acolhido o pleito absolutório.
4. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação.
5. Embora exista hipóteses em que se faz possível analisar a aplicação da pena por meio de revisão criminal, somente é viável adequar a reprimenda quando houver flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
6. In casu, o requerente pretende a revisão da pena por mero inconformismo com as fundamentações apresentadas no decreto condenatório, buscando a rediscussão de questões protegidas pela coisa julgada, sem que tenha havido no julgado ofensa à lei ou à evidência dos autos.
7. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.